Tribunal: TJDFT
Processo: 0743164-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SUBMISSÃO A FILA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença proferida pelo Juízo a quo que julgou parcialmente procedente o pedido para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer ao autor aparelho CPAP, sob máscara oronasal, com umidificador aquecido, respeitada a fila de espera e quadro clínicos mais graves do que o do autor. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o receituário médico juntados aos autos atesta a imprescindibilidade do aparelho, sob pena de agravamento do seu quadro clínico. Requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal cumpra a obrigação de fazer no prazo máximo de 10 dias.

2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 39532258). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (Id. 39532264). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento ao recurso (Id. 3974888).

3. Não se desconhece o direito do autor ao tratamento necessário à sua patologia. Todavia, o conjunto probatório indica que não há um risco excepcional que justifique a sua não submissão a fila de espera para recebimento do aparelho. Conforme se verifica no relatório médico, o recorrente sofre de apneia obstrutiva do sono, sendo indicado o uso do CPAP para o adequado tratamento (Id. 39531782). Todavia, não foi apontado qualquer urgência, risco de vida aparente ou imediato a justificar o desrespeito a lista de pacientes cadastrados na Secretaria de Saúde.

4. Ademais, observa-se que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal finalizou o processo administrativo de aquisição do material e a entrega está seguindo a lista de pacientes cadastrados (Id. 39532242 - Pág. 10).

5. Portanto, não há risco excepcional ou omissão da Administração a justificar priorização do seu tratamento em detrimento das demais pessoas que integram a fila do SUS para realização do mesmo procedimento.

6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita concedida.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.